Tribunal: STF
Processo: RHC 213992
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Fernando Nunes Pereira contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.2.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 717.932/DF.



O caso



    2. O paciente (reincidente em delito patrimonial) foi flagrado, em 23.12.2020, subtraindo, em concurso de agentes, peças de carne bovina de supermercado no valor de R$ 442,04 (quatrocentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), sendo condenado pela prática de furto qualificado (inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal) à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado.



    3. Mantida a sentença pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 717.932/DF, no Superior Tribunal de Justiça, pleiteando a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição do paciente, com fundamento no inc. III do art. 38 do Código de Processo Penal.



    4. Em 16.2.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro não conheceu do habeas corpus em decisão da qual se extrai: 



    “(...) Apesar da divergência doutrinária acerca da origem do princípio da insignificância, parte considerável dos estudiosos filia-se à corrente de que tal princípio é corolário da natureza fragmentária do Direito Penal. 



    Assim, em observância ao princípio da intervenção mínima, o Direito Penal somente deve ser aplicado quando estritamente necessário ao combate a comportamentos indesejados, mantendo-se subsidiário e fragmentário. Nesse sentido, é o vaticínio doutrinário: [...] 



    Há muito a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância há de ser criteriosa, cautelosa, individualizada e casuística. 



    Nos mais estritos moldes traçados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no RHC n. 122.464 (relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014, processo eletrônico DJe-154, divulgado em 8/8/2014, publicado em 12/8/2014), a aplicação do princípio da insignificância, com o reconhecimento da atipia material da conduta, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: ofensividade mínima da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nessa mesma linha intelectiva, o posicionamento desta Corte Superior de Justiça: (...)



    Consta dos autos que a aplicação do princípio da insignificância foi afastada porque (e-STJ fl. 27): 



    ‘No particular, consoante auto de apresentação e apreensão (ID 26731351), os bens subtraídos totalizam o valor de R$ 442,04 (quatrocentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), montante que supera, em muito, o patamar de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, que era de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais). Assim, infere-se que conduta do acusado não se enquadra no vetor correspondente à inexpressividade da lesão. Além disso, trata-se de furto qualificado pelo concurso de pessoas e o acusado é reincidente específico (ID 26731692 - Pág. 8), o que indica a contumácia delitiva e evidencia o elevado grau de reprovabilidade do seu comportamento, circunstância que também afasta a aplicação do princípio invocado pela d. defesa, conforme jurisprudência que se emana do c. STJ, in verbis: [...]” (Grifei.) 



    Nessa alheta, haja vista a constatação da reincidência específica do paciente, que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, fica afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, para aplicação da insignificância. 



    De fato, a reiteração delitiva revela a repercussão negativa da conduta, o que não pode deixar de ser sopesado para aferir a irrelevância penal do fato. No presente caso, a prática delitiva isoladamente analisada poderia ser considerada de somenos importância, no entanto, ao ser valorada de forma conjunta com as demais condutas criminosas praticadas pelo mesmo agente, já que o crime é também analisado sob um ângulo social, revela situação de grave risco para a ordem jurídica, para o equilíbrio do sistema penal. Sobre o tema, é a firme jurisprudência deste Tribunal: (...)



    Nessa senda, o princípio da insignificância não se presta a resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela e devem sujeitar-se aos rigores do Direito Penal. 



    Tal o contexto, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 15).



    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente insiste na aplicação do princípio da insignificância, afirmando que “a ofensividade da conduta do Recorrente foi mínima e não gerou perigo social algum, logo, não é justo desconsiderar todos esses elementos e afastar a incidência do princípio da insignificância apenas com fundamento na reincidência” (doc. 21).



    Argumenta que precedentes deste Supremo Tribunal “ratifica[m] o entendimento de que a reincidência por si só não impede a aplicação do princípio da insignificância, devendo ser observados também os elementos do caso concreto para o reconhecimento de tal princípio.”



    Assinala que, “quanto ao valor do prejuízo, a corte também já considerou o valor ínfimo ainda que superior a 10% do valor do salário-mínimo”.



    Pede “a essa Egrégia Corte Suprema, que seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário, declarando-se a atipicidade da conduta do paciente e, por consequências, absolvendo-o da imputação que lhe fora assacada pelo Ministério Público ”.



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentaram contrarrazões, pleiteando o não conhecimento do recurso (interposto contra decisão monocrática e sem impugnar os fundamentos da decisão recorrida). No mérito, mencionam precedentes deste Supremo Tribunal em harmonia com a decisão recorrida. Nelas se assenta que “a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, ‘que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’ (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016)”. (docs. 33 e 34).



    Em 12.5.2022, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso em parecer com a ementa seguinte:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CABIMENTO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO IRRISORIEDADE DA RES FURTIVA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO OU, CASO CONHECIDO, PELO SEU NÃO PROVIMENTO” (doc. 41) 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso no Supremo Tribunal Federal.



    7. O presente recurso foi interposto contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 717.932/DF. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta que autorize concessão de ordem de ofício, analiso a pretensão apresentada.



    O pedido formulado pelo recorrente é para que se aplique ao caso o princípio da insignificância, o que conduziria ao reconhecimento judicial de atipicidade substancial da conduta. 



    9. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a sentença condenatória. Para afastar, no caso, a aplicação do princípio da insignificância, mencionou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “(...) Em relação ao pedido de absolvição por atipicidade material da conduta, com fulcro no princípio da insignificância, entendo que não assiste razão à d. defesa. 



    Segundo a jurisprudência oriunda do e. STF, os requisitos objetivos para se aplicar o princípio da insignificância são a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O princípio da insignificância não pode servir como incentivo à práticas de pequenos delitos contra o patrimônio, condutas que atentam, ainda que de forma mínima, contra a ordem social. Para averiguar a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o c. STJ utiliza-se de um critério objetivo, também abraçado pela jurisprudência oriunda deste egrégio TJDFT, qual seja, o de que a res furtiva não ultrapasse o montante de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, in verbis: (...) 



    No particular, consoante auto de apresentação e apreensão (ID 26731351), os bens subtraídos totalizam o valor de R$ 442,04 (quatrocentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), montante que supera, em muito, o patamar de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, que era de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais). 



    Assim, infere-se que conduta do acusado não se enquadra no vetor correspondente à inexpressividade da lesão. Além disso, trata-se de furto qualificado pelo concurso de pessoas e o acusado é reincidente específico (ID 26731692 - Pág. 8), o que indica a contumácia delitiva e evidencia o elevado grau de reprovabilidade do seu comportamento, circunstância que também afasta a aplicação do princípio invocado pela d. defesa, conforme jurisprudência que se emana do c. STJ, in verbis: (...) 



    Desse modo, ausentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, não há que se falar em atipicidade material da conduta do recorrente, sendo incabível a absolvição pleiteada pela d. defesa” (doc. 1). 



    10. Na decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, concluiu pela idoneidade da fundamentação nas decisões das instâncias ordinárias, mencionando as circunstâncias específicas do caso (crime praticado em concurso de agentes), além da reincidência específica em crimes contra o patrimônio. 



    11. Na espécie, além de não se verificar o “pequeno valor” dos objetos furtados (quatrocentos e quarenta e dois reais em produtos), há que se levar em conta, como fizeram as instâncias antecedentes, dados específicos que compõem o cenário descrito e de importância para a sociedade e também para o direito. 



    Nos termos mencionados na sentença condenatória e acolhidos pelas instâncias antecedentes, anotou-se “a multirreincidência do réu, bem como a reincidência específica em delito contra o patrimônio”, além de os fatos terem sido praticados em concurso de agentes (fl. 20, doc. 1). Essas circunstâncias foram invocadas para fundamentar a decisão de inaplicabilidade do princípio da insignificância, como acentuado pelas instâncias ordinárias e mantido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    12. Sabe-se que a verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessário proceder à análise material e valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se concluir sobre a ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    No exame dessa tipicidade penal, tem-se, entretanto, que mesmo o furto de objeto de baixo valor impõe resposta estatal, quanto ao infrator contumaz, com reiterada prática delitiva, diferente daquela dada ao infrator eventual. A reiteração delitiva pode demonstrar ter se tornado o crime o “meio de vida” do ofensor, em detrimento do direito dos cidadãos vítimas desses delitos.



    O delito cometido, ainda que tenha sido de subtração de objeto de valor baixo (o que não ocorre no caso), há de ser julgado com as circunstâncias que se comprovam nos autos. Por isso o direito considera a prática em conjunto com outras ações criminosas cometidas pelo mesmo autor. Isoladamente considerada uma prática delituosa pode mostrar-se de baixa ofensividade, mas no conjunto de práticas pode se revelar superlativo pela totalidade dos valores subtraídos ou no valor maior do bem jurídico tutelado pelo sistema de Justiça.



    Em processos análogos ao presente, este Supremo Tribunal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 190.132-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Ordem denegada” (HC n. 191.126, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.5.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Em se tratando de crime de furto, a aplicação do princípio da insignificância deve ser casuística, incumbindo ao Juízo de origem avaliar, no caso concreto, a melhor forma de assegurar a aplicação do princípio constitucional da individualização da pena, examinando a possibilidade da incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, ou do reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da bagatela (HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 3. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 4. Hipótese de paciente contumaz na prática delitiva, tendo em vista que ‘possui contra si uma condenação por crime de roubo e outras duas por porte de arma. Registra, ainda, outras passagens por crime de ameaça, lesões corporais e porte de droga. Junto a isso, responde a processo por crime de tráfico de entorpecentes’, o que impossibilita o reconhecimento do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental não provido” (HC n. 119.844-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 126.174-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2016).



    13. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 



    14. O princípio da insignificância não objetiva nem autoriza resguardar, nem legitimar reiteradas condutas juridicamente desvirtuadas, mas impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, praticados eventualmente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando repetidos, pela reprovabilidade, deixam de configurar bagatela, devendo se submeter ao direito penal.



    15. Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na sentença condenatória proferida, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao deixar de aplicar o princípio da insignificância.



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora